Tribunal: TJPA
Processo: 0800738-80.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800738-80.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUANA KELLYN CARDOSO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E MULTA COMINATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato e a abstenção de inscrição da consumidora em cadastros restritivos de crédito.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como excesso da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade das astreintes fixadas para o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria decidida.

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a probabilidade do direito, consignando a discrepância relevante entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a média de mercado para a mesma modalidade de crédito, bem como a possibilidade de revisão contratual diante de indícios de abusividade.

6.

Também houve manifestação específica acerca do perigo de dano, reconhecido em razão do risco de agravamento da situação de superendividamento da consumidora e da possibilidade de inscrição em cadastros restritivos de crédito durante o curso da demanda.

7.

A controvérsia relativa à necessidade de dilação probatória para aferição da abusividade dos encargos foi enfrentada sob a ótica própria da cognição sumária inerente à tutela provisória, inexistindo omissão a ser suprida.

8.

Quanto às astreintes, o acórdão justificou sua fixação como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, observando limite máximo previamente estabelecido, não se verificando manifesta exorbitância apta a ensejar revisão em sede de embargos declaratórios.

9.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância insuficiente para autorizar a integração ou modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos relacionados à probabilidade do direito e ao perigo de dano para concessão da tutela de urgência. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 3. A revisão do valor das astreintes exige demonstração concreta de manifesta exorbitância ou inadequação da medida coercitiva, não sendo cabível em embargos declaratórios quando inexistente vício integrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp nº 1.486.943/RS; STJ, REsp nº 1.112.879/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800738-80.2026.8.14.0000

EMBARGANTE: MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADA: LUANA KELLYN CARDOSO DA SILVA FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto por
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o Acórdão que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao recurso de
LUANA KELLYN CARDOSO DA SILVA FERREIRA.

Narram os autos de origem que LUANA KELLYN SILVA ajuizou a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA em face de BANCO MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com o objetivo de revisar cláusulas do contrato de empréstimo pessoal nº 50313100, especialmente quanto às taxas de juros remuneratórios e ao Custo Efetivo Total (CET), bem como obter a restituição dos valores pagos em excesso.

Alega a parte autora que celebrou com o réu contrato de empréstimo pessoal não consignado em 14/03/2025, recebendo o valor líquido de 3.000,00 reais, a ser pago em 16 parcelas mensais de 497,55 reais, pelo Sistema Price. Sustenta que o contrato prevê “taxa de juros remuneratórios de 13,99% ao mês (381,28% ao ano) e Custo Efetivo Total de 14,69% a.m. (417,83% a.a.)”, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (març o/2025 ) era de 6,18% ao mês.

Afirma que a taxa aplicada é “mais que o dobro da média de mercado”, caracterizando onerosidade excessiva e prática abusiva, em afronta aos arts. 6º, III e V, e 51, IV, do CDC. Aduz que, caso fosse aplicada a taxa média BACEN (6,18% a.m.), “o valor correto da parcela seria 309,33 reais, e não 497,55 reais”, resultando em diferença mensal de 188,22 reais e excesso total de 3.011,52 reais no contrato.

Sustenta que, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, faz jus à restituição em dobro do valor pago indevidamente, totalizando 6.023,04 reais, acrescido de correção monetária e juros legais. Relata que se encontra em estado de superendividamento, com processo de repactuação de dívidas em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém (processo nº 0871519-34.2025.8.14.0301), comprometendo parcela significativa de sua renda. Requer, assim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 do CPC e 5º, LXXIV, da CF.

A autora afirma ter buscado solução extrajudicial, mediante notificação ao banco e reclamação administrativa junto à SENACON (protocolo nº 2025.09/00011951822), mas o réu teria apresentado resposta “genérica e evasiva”, sem proposta concreta de revisão contratual. No tocante à tutela de urgência, sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito — evidenciada pela discrepância entre a taxa contratada (13,99% a.m.) e a taxa média (6,18% a.m.) — e do perigo de dano, consistente no risco de negativação de seu nome e agravamento do superendividamento. Requer, liminarmente: a) a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato nº 50313100; b) que o réu se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, SCR) e de realizar cobranças coercitivas; c) a fixação de multa diária em caso de descumprimento; d) a concessão da medida inaudita altera parte.

Em sede recursal, foi
deferido
o pedido de efeito suspensivo (ID 33850682).

MIDWAY S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
apresentou contrarrazões sustentando que a decisão de primeiro grau que
indeferiu a tutela de urgência
deve ser mantida, pois não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Argumenta que a autora não demonstrou a probabilidade do direito, destacando que a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não comprova abusividade, que os cálculos apresentados são unilaterais e que houve concordância expressa com as condições do contrato.

Ao final, requer o
desprovimento do agravo
, com a manutenção integral da decisão recorrida.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 14-04-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas de empréstimo pessoal e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a média de mercado evidencia a probabilidade do direito à revisão contratual; e (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, admitindo-se a revisão de cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

2.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso em relação à taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS).

3.

A estipulação de taxa de juros de 13,99% ao mês, em contraste com a média de mercado de aproximadamente 7,02% ao mês para a mesma modalidade, evidencia discrepância relevante e potencial abusividade.

4.

A diferença substancial entre as taxas impacta significativamente o valor total do contrato, indicando possível onerosidade excessiva nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

5.

O perigo de dano está configurado pela continuidade da cobrança de parcelas potencialmente abusivas e pelo risco de inscrição em cadastros restritivos, agravando situação de superendividamento e comprometendo o mínimo existencial.

6.

A concessão da tutela de urgência é necessária para assegurar o resultado útil do processo e evitar danos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando a taxa contratada se mostra manifestamente superior à média de mercado para operações equivalentes. 2. A discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado configura probabilidade do direito à revisão contratual. 3. O risco de negativação do nome e o agravamento do superendividamento caracterizam perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 98; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e V, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. sob rito dos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp nº 1.486.943/RS; STJ, REsp nº 1.112.879/PR.

MIDWAY S.A.
opôs
Embargos de Declaração
sustentando que o acórdão foi omisso ao reconhecer os requisitos da tutela de urgência sem demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, defendendo que a alegada abusividade dos juros exige dilação probatória.

Argumenta ainda que a suspensão da dívida causa prejuízo à instituição financeira e que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional em relação ao valor discutido.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para revogar a tutela antecipada e afastar a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Luana Kellyn Cardoso da Silva Ferreira
apresentou
contrarrazões
aduzindo que os embargos da MIDWAY S.A. não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas demonstram inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito.

Argumenta que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da aparente abusividade dos juros contratados (13,99% ao mês, quase o dobro da média de mercado) e do risco de agravamento de sua situação financeira.

Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Sustenta a instituição financeira que o acórdão teria sido omisso ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência sem demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, defendendo que a aferição da alegada abusividade dos juros demandaria dilação probatória.

Todavia, a leitura do voto condutor evidencia que a matéria foi expressamente enfrentada, com fundamentação clara e suficiente acerca da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Com efeito, consignou-se expressamente que:

“a taxa contratada de 13,99% ao mês é praticamente o dobro da média de mercado de 7,02% ao mês para a mesma modalidade de crédito, revelando discrepância significativa”.

Prosseguiu o acórdão afirmando que:

“a diferença entre a taxa contratada e a média apurada é substancial, praticamente o dobro da média mensal, com repercussão direta no montante global do contrato, cujo valor total a pagar alcança 7.960,80 reais para um crédito líquido de 3.000,00 reais”.

A decisão embargada também examinou detidamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, registrando que:

“a revisão é admissível quando demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso em relação à média de mercado”.

Ao final, concluiu de forma expressa que:

“a taxa de 13,99% ao mês, confrontada com a média de 7,02% ao mês, evidencia discrepância que ultrapassa o limite do razoável, configurando a probabilidade do direito de reconhecimento de abusividade, nos termos do art. 51, §1º, do CDC”.

Igualmente, a alegação de ausência de perigo de dano foi enfrentada de maneira específica. O acórdão consignou que:

“o contrato está em curso, com parcelas vincendas até julho de 2026, e a manutenção da exigibilidade integral, fundada em encargos que se revelam manifestamente superiores à média de mercado, potencializa o agravamento da situação financeira da agravante, que já se encontra em processo de superendividamento”.

Assentou-se ainda que:

“há risco concreto de inscrição em cadastros restritivos de crédito, circunstância apta a gerar dano de difícil reparação, notadamente quando se considera o comprometimento do mínimo existencial”.

Verifica-se, portanto, que os fundamentos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano foram expressamente analisados e decididos pelo Colegiado, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

Na realidade, a embargante pretende rediscutir a conclusão adotada no julgamento do agravo de instrumento, buscando substituir o entendimento firmado pelo órgão julgador por aquele que reputa mais adequado aos seus interesses. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o manejo dos aclaratórios.

Também não procede a alegação de que a tutela deferida causaria prejuízo à instituição financeira. O acórdão examinou a matéria à luz do juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias, concluindo pela necessidade de preservação do resultado útil do processo diante da plausibilidade jurídica da tese revisional e do risco de agravamento da situação financeira da consumidora.

No tocante à multa cominatória, igualmente não se identifica qualquer vício integrativo.

A embargante sustenta excesso e desproporcionalidade das astreintes fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitadas ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Entretanto, o acórdão expressamente fixou a penalidade como instrumento destinado a assegurar a efetividade da ordem judicial, observando limite máximo previamente estabelecido.

Cumpre destacar que eventual revisão do valor das astreintes pressupõe demonstração concreta de manifesta exorbitância ou inadequação da medida coercitiva, circunstância não evidenciada nos presentes embargos. Ademais, a matéria envolve juízo de mérito já deliberado pelo Colegiado, não sendo os embargos declaratórios meio processual adequado para rediscutir o acerto da conclusão adotada.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a decisão examinou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do art. 489, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão aprecia a controvérsia à luz dos arts. 300, 489, §1º, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; arts. 6º, III e V, e 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor; e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, não havendo omissão a ser sanada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026